Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727851-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ADILSON DE OLIVEIRA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANTONIO ADILSON DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 61250174, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0712741-68.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU e do CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO ADILSON DE OLIVEIRA em face do CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES SLU/DF, com o objeto de questionar inércia na conclusão de processo administrativo que objetiva a conversão de tempo especial em comum, para fins de benefícios previdenciários. Custas recolhidas. Passo para análise do pedido liminar. O objetivo do presente mandado de segurança é apenas discutir a inércia em relação à conclusão de processo administrativo. Não se discute o mérito relacionado ao próprio benefício previdenciário, tema já pacificado pelo STF. Em primeiro lugar, não há qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a segurança pretendida em caráter liminar, conforme exige o artigo 7o, III, da Lei do MS. No caso, não há qualquer risco de perecimento do direito ou iminente prejuízo, uma vez que o objeto é restrito à apuração de eventual omissão abusiva, em razão da violação do princípio da duração razoável do processo administrativo. Nada justifica a antecipação da segurança no presente caso. O impetrante junta aos autos apenas o requerimento administrativo, datado de 11.05.2023 (ID 202643464). Não foram juntados aos autos o processo administrativo, para análise do andamento do requerimento. Assim, em relação à alegada omissão abusiva propriamente dita, essencial ouvir a autoridade coatora, em informações, a fim de que este juízo possa apurar se há razoabilidade na demora na conclusão do processo administrativo, ou seja, se há ilegalidade por inércia injustificada. Apenas após as justificativas será possível apurar se a demora é justificada ou abusiva. Ademais, este tipo de requerimento administrativo depende da análise de todo o histórico do servidor, o que demanda tempo, e não há informação da conclusão da instrução do processo. Portanto, é possível que a omissão ou o retardamento sejam justificados. Portanto, apenas após as informações será possível apurar se a omissão abusiva e, consequentemente, ilegalidade, capaz de violar o direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo. O prazo de 30 dias, previsto em lei, pressupõe que a instrução tenha sido finalizada. Não significa que tem que ser proferida decisão 30 dias após o protocolo do requerimento administrativo. Isto posto, ante a ausência de ilegalidade evidente, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para prestar informações e para cumprimento da liminar. Prazo: 10 dias. Dê-se ciência ao SLU-DF para se quiser, intervir no feito. Após manifestação da autoridade coatora, ao MPDFT. Por fim, após manifestação do MPDFT, anote-se concluso para sentença. No agravo de instrumento (ID 61250170), a parte impetrante, ora agravante, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, "para reformar a decisão interlocutória e impor o prazo de 30 dias para análise do requerimento administrativo se faz necessária e urgente” (p. 5). Argumenta, em suma, demora excessiva na análise do requerimento administrativo, o qual foi protocolizado há 424 dias requerendo a conversão de tempo especial em tempo comum, por ser ato imprescindível a obtenção do abono de permanência ou do aumento de seu tempo de contribuição; bem como que a demora configura um claro desrespeito aos direitos do servidor, violando não apenas a legislação vigente, Lei no 9.784/1999, que estabelece que os processos administrativos devem ser concluídos no prazo máximo de 30 dias, mas também os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que “a demora injustificada na análise do requerimento administrativo fere diretamente esse direito fundamental do servidor” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 61250173). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo requerido. In casu, ainda que se vislumbre a probabilidade de direito, concernente na previsão legal de que os processos administrativos devem ser concluídos no prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivo justificado (art. 24 da Lei n. 9.784/1999), inexiste o atendimento ao requisito da urgência da medida, tendo em vista a expressa informação do recorrente de que já aguarda a resposta administrativa há mais de um ano. Assim, a despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbra nenhum prejuízo que a questão dos autos seja tratada somente após tenha sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar, eis que, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA do atendimento aos requisitos autorizadores, concernentes na fumaça do bom direito e o perigo da demora ou ao risco ao resultado útil do processo, para a concessão da medida liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator